Tribunal: TJDFT
Processo: 0720259-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Dívida condominial. Penhora. Princípio da menor onerosidade. Impossibilidade de substituição do bem. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel vinculado ao débito condominial, sob o fundamento de que o valor do bem seria desproporcional ao valor da dívida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de imóvel vinculado a débito condominial, mesmo diante da desproporção entre o valor do bem e o montante da dívida.
III. Razões de decidir
3. A dívida condominial possui natureza propter rem, vinculando o imóvel à obrigação e autorizando sua penhora, ainda que se trate do único bem do devedor.
4. O art. 797, do CPC, estabelece que a execução deve ocorrer no interesse do credor.
5. Foram realizadas diligências via Sisbajud, Renajud e Infojud, sem êxito na localização de outros bens penhoráveis. A executada não indicou bem alternativo à penhora, conforme previsto no dever de cooperação processual.
6. O princípio da menor onerosidade da execução não impede a penhora quando não encontrados bens penhoráveis.
7. A desproporção entre o valor do imóvel e o valor da dívida não constitui impedimento à penhora, sob pena de inviabilizar a efetividade da execução.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
___________
Dispositivo relevante: CPC, arts. 797 e 805.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; TJDFT, AI 0749349-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03.04.2025.